Tribunal: TJES
Processo: 5042475-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042475-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO DAGOSTINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042475-05.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: LUCIANO DAGOSTINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO (TJES). PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2017. EFEITOS FINANCEIROS. REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRADO. PAGAMENTO DOS RETROATIVOS DEVIDO DESDE A EFETIVA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor do TJES buscando o recebimento dos reflexos financeiros retroativos de sua promoção funcional de 2017 (período de 01.07.2017 a 30.06.2021), cujos efeitos foram suspensos administrativamente com base na Lei Estadual nº 10.470/2015.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, fundamentando que, embora a norma seja constitucional, o reequilíbrio fiscal do Poder Judiciário — condição para o fim da suspensão prevista no art. 1º da citada lei — restou configurado e confessado, tornando a verba exigível.

3. Recurso inominado interposto pela requerida, alegando que a condenação viola a tese fixada pelo STF na ADI 5606/ES, a cláusula de reserva de plenário (Art. 97, CF) e a Súmula Vinculante nº 10, sustentando que a suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções é medida legítima de austeridade.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia não reside na validade abstrata da Lei nº 10.470/2015, já pacificada pelo STF (ADI 5606/ES) e pelo TJES (MS nº 0020606-60.2017.8.08.0000), mas na verificação do implemento da condição resolutiva nela prevista: o reequilíbrio da gestão fiscal. O próprio texto legal estabelece que a suspensão perduraria apenas "
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder
". Restou demonstrado nos autos e admitido pela Administração que houve a recuperação da capacidade orçamentária. Uma vez cessada a causa jurídica da suspensão (desequilíbrio fiscal), o pagamento das diferenças acumuladas desde a data da promoção é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e transmutação de "suspensão temporária" em "supressão definitiva" de direito linear à carreira.

5. Inexiste violação à Súmula Vinculante nº 10 ou ao art. 97 da CF. O magistrado de primeiro grau não declarou a inconstitucionalidade da norma, nem afastou sua incidência por vício de validade; ao contrário, aplicou-a exatamente nos seus termos, reconhecendo que a condição de eficácia da suspensão se exauriu com o reequilíbrio financeiro comprovado. O pagamento retroativo não afronta a decisão na ADI 5606/ES, pois o STF validou a possibilidade de suspensão legal por crise fiscal, mas não autorizou o confisco de valores referentes a promoções já concedidas após o restabelecimento da saúde financeira do órgão. Precedentes desta Turma Recursal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)